Tribunal: TJSP
Processo: 0005497-77.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que não reconheceu a remição de pena pelo estudo. Inviabilidade. Reeducando que realizou seis cursos à distância, por carta, incluindo curso bíblico na instituição "Rádio Trans Mundial". Ausência de acompanhamento das atividades acadêmicas pela autoridade administrativa. Instituições desprovidas do credenciamento necessário perante o Poder

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que não reconheceu a remição de pena pelo estudo. Inviabilidade. Reeducando que realizou seis cursos à distância, por carta, incluindo curso bíblico na instituição "Rádio Trans Mundial". Ausência de acompanhamento das atividades acadêmicas pela autoridade administrativa. Instituições desprovidas do credenciamento necessário perante o Poder Público. Inteligência dos arts. 126 e 129 da LEP. Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso improvido.